Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733247-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO BATISTA DOS REIS, NUBIA APARECIDA VIANA D E S P A C H O Tendo em vista que a controvérsia do agravo interno em epígrafe diz respeito ao termo inicial de contagem dos prazos quando há duplicidade de intimações eletrônicas (Diário da Justiça Eletrônica e no Portal Eletrônico) e a parte recorrente alega que registrou ciência da r. decisão combatida (ID 161806717 do processo referência) em 25/7/2023, certifique a diligente Secretaria desta egrégia Turma acerca de tal informação, a fim de dirimir a querela. Caso não seja possível à Secretaria da 4a Turma Cível proceder ao comando supra, oficie-se à Secretaria do Juízo da origem para prestar os necessários esclarecimentos sobre a questão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador